Tribunal: CARF
Processo: 13971.720028/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720028/2016-05
ACÓRDÃO
3302-015.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIRATEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
FUNDAMENTAÇÃO EM ERRO DE MOTIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Alegação de que o julgamento de piso desvirtuou a condição de comércio
varejista e se fundamentou em erro motivação. Não ocorrência. É valido o
despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos termos
das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer o
seu direito de defesa. As preliminares da contestação que se confundem
com o mérito da demanda devem com este ser examinadas.
VALOR DO CRÉDITO. EQUÍVOCO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. para fato constitutivo do
direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.
BENEFÍCIO FISCAL. PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO. FRUIÇÃO. CONDIÇÕES.
ART. 111 DO CTN. INTERPRETAÇÃO LITERAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES.
Somente gozam dos benefícios previstos no Programa de Inclusão Digital
(art. 28 da Lei no da Lei no 11.196, de 2005) os produtos fabricados por
meio de processo produtivo básico aprovado pelo Poder Executivo. A
Recorrente não comprovou que seu produto possui o enquadramento
quanto aos requisitos exigidos na Lei no 11.196, de 2005.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720028/2016-05
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho (substituto [a] integral)
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação, cujo crédito provém do saldo credor da COFINS, relativo ao mercado interno não
tributado, apurado no regime de incidência não-cumulativa, referente ao terceiro trimestre de
2014.
Por bem detalhar a operação, transcrevo trechos do relatório do Acórdão da DRJ08
(fls. 187-188):
De acordo com o Parecer, de fls. 107/113, a contribuinte realiza comércio
varejista de equipamentos de telefonia e comunicação, principalmente por
meio do seu sítio na internet.

O direito creditório pretendido teria origem nas vendas à alíquota zero das
contribuições sociais de telefones do tipo smartphone classificados na
posição 8517.12.31 da Tipi, conforme previsão do art. 28 da Lei no 11.196,
de 2005, com a redação dada pela Lei no 12.715, de 2012 (Programa de
Inclusão Digital).

O Decreto no 5.602, de 2005, que regulamentou a Lei no 11.196, de 2005,
condicionava a fruição do benefício ao registro na nota fiscal de que o
produto foi fabricado conforme processo produtivo básico (PPB) e a
especificação do ato que aprovou o respectivo processo.

Como a requerente não demonstrou que cumpriu a exigência acima, a
autoridade a quo considerou que ela não atendia aos requisitos para gozo
do incentivo fiscal.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720028/2016-05
3

Também apurou que o valor dos créditos considerados pela requerente no
trimestre, de R$ 3.303.339,13, de acordo com as notas fiscais seria
somente de R$ 3.184.664,88. Ato contínuo, a autoridade refez a apuração
do direito creditório, desta feita encontrando, em vez de crédito, um
débito de COFINS no valor de R$ 758.840,99.

Em Manifestação de Inconformidade, a ora Recorrente alegou que cumpriu as
exigências para redução a zero das alíquotas previstas na legislação de regência, quais sejam, os
valores de venda dos produtos atendem ao limite imposto pela lei e foi observado o processo
produtivo básico estabelecido em ato conjunto pelos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Argumentou que a citação no corpo das notas fiscais da expressão contida no art.
28-A, parágrafo único, do Decreto no 5.602, de 2005, não passa de formalidade para facilitar o
exercício do poder de polícia pelo Fisco. Assim, um mero facilitador não pode ser interpretado
como condição que inviabilizaria a fruição da redução da alíquota, conforme decisão do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que transcreve em parte.
A 23a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, em
Acórdão 108-035.258, de 09.02.2023, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, nos seguintes termos:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
BENEFÍCIO FISCAL. PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO. FRUIÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente gozam dos benefícios previstos no Programa de Inclusão Digital
(art. 28 da Lei no da Lei no 11.196, de 2005) os produtos fabricados por
meio de processo produtivo básico aprovado pelo Poder Executivo.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
APRECIAÇÃO DE LEGALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A esfera administrativa é incompetente para analisar a legalidade dos atos
tributários e aduaneiros, devendo observá-los em seus julgamentos
enquanto vigerem.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as
irregularidades possam ser sanadas. Manifestação de Inconformidade
Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720028/2016-05
4
Tomando ciência da decisão em 23/02/2023, a Recorrente apresentou em
27/03/2023, Recurso Voluntário, reiterando as razões anteriormente apresentadas, argumentou
que o crédito acumulado e utilizado nas DCOMP’s é resultante de sua própria atividade (varejista
de produtos elencados no artigo 28, VII da Lei n. 11.196/2005, na redação dada pela Lei n.
12.715/2012) que gozam da redução à zero das alíquotas do PIS/Pasep e da COFINS.
Em Preliminar, arguiu:
3.1. NULIDADE DA DECISÃO – ERRO DE MOTIVAÇÃO
O julgamento de piso desvirtuou a condição de comércio varejista da
Recorrente e, fundamentou o julgamento em motivação atribuída ao
produtor dos equipamentos. Ao tratar a Recorrente como sendo a empresa
produtora (indústria) dos smartphones e não como comerciante varejista,
o equívoco que enseja a nulidade, pois entendeu pela obrigatoriedade da
menção do PPB e seu número em anotações nas notas fiscais.

NO MÉRITO, suscitou, resumidamente, os seguintes pontos:
4.1. DO VALOR DO CRÉDITO
Aduz o julgador de piso que a Recorrente não comprovou os equívocos
arguidos e, por esta razão, deixou de apreciar o arguido.

4.2. DO DIREITO À REDUÇÃO DE ALÍQUOTA PREVISTA NO ART. 28, VII, DA
LEI N. 11.196/2005
Resume-se a lide em definir o que seja condição para usufruir da redução a
zero (0%) da alíquota das contribuições sociais ao PIS e à COFINS na forma
concedida pela Lei no 11.196/2005.
A Decisão ora recorrida, embora tenha cometido erro de motivação em seu
julgamento, deixou explícito, em algumas passagens, que é equivocado o
entendimento do Fisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.
II – PRELIMINAR
ERRO DE MOTIVAÇÃO
Em sede de preliminar, a Recorrente arguiu a ocorrência de erro de motivação, o
que ocasionaria a nulidade da decisão. Entendeu que o julgamento de piso desvirtuou a sua
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720028/2016-05
5
condição de comércio varejista, razão pela qual fundamentou o julgamento em motivação
atribuída ao produtor dos equipamentos. Ao tratar a Recorrente como sendo a empresa
produtora (indústria) dos smartphones e não como comerciante varejista, o equívoco de
motivação enseja a nulidade, pois entendeu pela obrigatoriedade da menção do Processo
Produtivo Básico (PPB) e seu número em anotações nas notas fiscais.
A DRJ08 acatou o entendimento de que “(...) o PPB é um meio de o Estado garantir
um máximo de valor agregado nacional a alguns produtos estratégicos como contrapartida a um
incentivo fiscal, visando em última instância o desenvolvimento da indústria nacional. Sendo
assim, pode-se concluir que para as empresas poderem utilizar-se do benefício em questão devem
cumprir em seu processo de produção, no caso concreto os smartphones, etapas fabris mínimas
estabelecidas pelo Poder Executivo”.
Deste modo, o argumento tratado em preliminar pela Recorrente se confunde com
o mérito, pois é pertinente à própria operação e tributação do produto
tipo smartphone classificados na posição 8517.12.31 da TIPI.
Pode-se constatar a convicção e motivação que levaram a Fiscalização a decidir pela
homologação parcial do PER/DCOMP ora sob análise, em que houve o descritivo do
processamento do feito, a análise das informações fornecidas, do contrato social, a análise da
legislação aplicável, e o detalhamento do cálculo em que baseou o deferimento/indeferimento.
Deste modo, foi observado o art. 50, da Lei no 9.784/99, em que os atos deverão ser motivados de
modo explícito, claro e congruente, e com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que o
embasaram, não haverá discricionariedade quando se trata de ato vinculado, como é o caso
presente.
Do mesmo modo, a existência de eventual vício apontado pela Recorrente não
prejudicou a ampla defesa como um todo, ao contrário, a questão da preliminar de nulidade
arguida confunde-se com o próprio mérito, posto que houve a clara motivação e devida
fundamentação dos valores lançados. O CARF tem adotado esta mesma linha de raciocínio:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2011 a
31/12/2011 NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa,
nos termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao
contribuinte exercer o seu direito de defesa. (...)
(Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, decisão
3301-010.226 proferida em 25.05.2021 (processo 10880.945041/2013-45),
com a Relatoria da Conselheira Liziane Angelotti Meira). (Grifei)

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720028/2016-05
6
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento em que preliminares da
contestação que se confundem com o mérito da demanda devem com este ser examinada (STJ.
RECURSO ESPECIAL No 1.359.501 - SP (2011/0265353-9), Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/02/2016).
Aqui me parece que a análise do mérito irá definir os aspectos primordiais, os quais
fazem fronteira estreita com a preliminar arguida pela Recorrente e, consequentemente, ao
correto enquadramento dos valores ora debatidos.
Voto por rejeitar a preliminar.

III – MÉRITO
1. DO VALOR DO CRÉDITO
A Recorrente aduziu que o julgador de piso não comprovou os equívocos arguidos
e, por esta razão, deixou de apreciar o ponto fulcral, pois a decisão está desassistida de razão na
medida em que a então Impugnante, indicou, expressamente que a documentação comprobatória
estava em poder do Fisco, afinal, trata-se das mesmas informações utilizadas para fazer a
equivocada apuração fiscal. Desse modo, apresentou crédito total de R$ 3.303.339,13 conquanto
que a RFB apurou o valor de R$ 3.184.664,88, restando, portanto, uma diferença de R$
118.674,25.
Por sua vez, quanto a diferença do valor do crédito, a DRJ relatou que a
manifestante alegou tratar-se de vários ajustes de crédito e outras diferenças não consideradas
pela fiscalização, conforme planilhas anexadas. Entretanto, além das planilhas, a contribuinte não
comprovou documentalmente a ocorrência desses eventos, tampouco a sua contabilização. Assim,
não há como aceitar tal alegação.
Vejamos. Compulsando os autos, constata-se no Parecer no 8-2016/SAORT-DRF
Blumenau/SC, de 16 de março de 2016 (fls. 107-113) que o procedimento fiscal teve
embasamento nas notas fiscais de aquisição e de saídas. Verificadas ambas as operações pelo
Agente Fiscal, no tocante às saídas, houve a constatação de que em todas as notas fiscais de venda
emitidas no 3o Trimestre de 2014, a Recorrente não fez menção a qualquer processo produtivo
básico, muito menos aos atos (Portarias) que os teriam aprovado.
É de cediço que o direito deve ser comprovado por aquele que o reclama. Da
mesma forma, que o processo administrativo foca a busca da verdade material, admite-se a
relativização do princípio da preclusão, em observância ao princípio da verdade material.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720028/2016-05
7
A questão de o ônus da prova caber ao Contribuinte é tema pacífico neste CARF, em
especial quando se trata de pedido de restituição/compensação.
Veja-se:
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma
robusta ser detentor do crédito. (Decisão 3003-001.349, publicação
27.10.2020).

A possibilidade de inversão do ônus da prova em situações peculiares não
exime o contribuinte de apresentar elementos mínimos que justifiquem a
respectiva inversão, sob pena de invalidação do artigo 16 do Dec.
70.235/72. (Decisão 3002-002.650, publicação 04.05.2023).

Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. A mera apresentação de DCTF retificadora,
desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão
de reverter o ônus da prova. (Decisão 9303-008.680, publicação
04.07.2019).

O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O
pedido de restituição ou compensação (PER/DCOMP) apresentado
desacompanhado de provas deve ser indeferido. (Decisão 9303-012.985,
publicação 10.06.2022).

No caso sob análise, verifica-se que a Recorrente não logrou comprovar o seu
direito, embora tenha sido intimada a fazê-lo. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito, cabendo ao
interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de repetição de
indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de compensação.
Voto por não dar provimento a este ponto.

2. DO DIREITO À REDUÇÃO DE ALÍQUOTA PREVISTA NO ART. 28, VII, DA LEI
11.196/2005
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720028/2016-05
8
Resume-se a lide em definir se o Recorrente detém a condição para usufruir da
redução a zero (0%) do produto tipo smartphone classificados na posição 8517.12.31 da TIPI, em
razão de disposição legal, na forma concedida pela Lei no 11.196/2005.
De acordo com a Recorrente o crédito foi constituído em razão do entendimento de
que é inaplicável a redução da alíquota à zero às suas operações, nos temos da Lei n. 11.196/2005,
à vista do disposto no Decreto n. 5.602/2005, com as alterações introduzidas pelos Decretos no
7.715/2012 e 7.981/2013, regulamentou o art. 28 da Lei n. 11.196/2005, parágrafo único do artigo
2a.
Para a Recorrente, em que pese o julgador tratá-la como produtora de smartphones
ao impor-lhe a necessidade de ter um PPB aprovado, é inegável que em toda a exposição que
embasa a decisão, o dispositivo legal motivador do Fisco é tratado e admitido como obrigação
acessória. No presente caso, a citação em nota fiscal da expressão: “Produto fabricado conforme
processo produtivo básico”, com a especificação do ato que aprova o processo produtivo básico
respectivo, não passa de mera formalidade facilitadora de controle e cuja ausência não
compromete o benefício na forma e condições estabelecidas pela Lei no 11.196/2005, art. 28, VII.
Para a DRJ08 (fls. 193), sem a existência do ato do Poder Executivo que aprovou o
processo produtivo a redução a zero das alíquotas não pode vigorar, pois o cumprimento do PPB
funciona como uma espécie de contrapartida da empresa ao recebimento do benefício fiscal, de
modo que este não se caracterize como um fim em si mesmo, mas sim esteja voltado ao
fortalecimento da indústria brasileira de informática e/ou de telecomunicações. Assim, a
especificação nos documentos fiscais do ato dos ministérios que aprovou o processo produtivo é
condição essencial para fruição do benefício fiscal. Sem essa informação, o Fisco não pode
confirmar a utilização do processo utilizado pela contribuinte de modo a que tenha o direito de
comercializar os bens com alíquota zero e poder se ressarcir das contribuições contidas nas
mercadorias adquiridas.

2.1 Da Legislação
A Lei no 11.196/2005 instituiu o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de
Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial de Aquisição de
Bens de Capital para Empresas Exportadoras – RECAP. Em seu art. 28, a lei tratou do Programa de
Inclusão Digital, reduzindo a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo, dentre vários outros, para telefones portáteis de
redes celulares que possibilitem o acesso à internet em alta velocidade do
tipo smartphone classificados na posição 8517.12.31 da Tipi, produzidos no País conforme
processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo. Inobstante a lei tenha sido
modificada pela Lei no 13.241/2015, a lei anterior vigeu à época dos fatos geradores ora
analisados.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720028/2016-05
9

Lei no 11.196/2005
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo.
(...)
VII - telefones portáteis de redes celulares que possibilitem o acesso à
internet em alta velocidade do tipo smartphone classificados na posição
8517.12.31 da Tipi, produzidos no País conforme processo produtivo básico
estabelecido pelo Poder Executivo;
(...)
§ 1o Os produtos de que trata este artigo atenderão aos termos e
condições estabelecidos em regulamento, inclusive quanto ao valor e
especificações técnicas.
(...)
§ 4o Nas notas fiscais emitidas pelo produtor, pelo atacadista e pelo
varejista relativas à venda dos produtos de que tratam os incisos I, II, III e VI
do caput , deverá constar a expressão “Produto fabricado conforme
processo produtivo básico”, com a especificação do ato que aprova o
processo produtivo básico respectivo. (Grifei)

Decreto no 5.602/2005
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda, a varejo, de:
(...)
VII - telefones portáteis de redes celulares que possibilitem o acesso à
Internet em alta velocidade do tipo smartphone classificados na posição
8517.12.31 da TIPI, que obedeçam aos requisitos técnicos constantes de
ato do Ministro de Estado das Comunicações;

Art. 2o-A. No caso dos incisos I, II, III, VI e VII do caput do art. 1o e
observado o disposto no art. 2o, a redução a zero das alíquotas da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS alcança somente os bens
produzidos no País conforme processo produtivo básico estabelecido em
ato conjunto dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, e da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Parágrafo único. Nas notas fiscais emitidas pelo produtor, pelo atacadista e
pelo varejista relativas às vendas dos produtos de que trata o caput, deverá
constar a expressão “Produto fabricado conforme processo produtivo
básico”, com a especificação do ato que aprova o processo produtivo
básico respectivo. (...)

2.2 Da análise da Legislação
Da transcrição das regras acima, pode-se auferir:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720028/2016-05
10

i)
O art. 28 da Lei no 11.196/2005, inciso VII, reduziu a zero as alíquotas do
PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo de
telefones portáteis do tipo smartphone classificados na posição 8517.12.31
da Tipi, produzidos no País conforme processo produtivo básico estabelecido
pelo Poder Executivo;
ii)
O § 1o do art. 28 da mesma lei, determinou que os produtos beneficiados
aos termos e condições estabelecidos em regulamento, inclusive quanto ao
valor e especificações técnicas.
iii)
O § 4o do art. 28 da mesma lei determinou que as notas fiscais emitidas pelo
produtor, pelo atacadista e pelo varejista relativas à venda dos produtos
beneficiados, de que tratam os incisos I, II, III e VI do caput, deverá constar a
expressão “Produto fabricado conforme processo produtivo básico”, com a
especificação do ato que aprova o processo.

Assim, a Lei no 11.196/2005 não incluiu no § 4o do art. 28 o item VII (aparelhos
portáteis do tipo smartphone classificados na posição 8517.12.31), ou seja, a obrigatoriedade de
constar na nota de venda a expressão “produto favbricado conforme o processo produtivo básico”
para os aparelhos tipo smartphones. A princípio, em análise preliminar, poderia se argumentar
que a obrigação não se aplica ao produto citado.
Contudo, o comando do § 1o do art. 28 da mesma Lei, é claro quando determinou
que os produtos beneficiados aos termos e condições estabelecidos em regulamento, inclusive
quanto ao valor e especificações técnicas.
A regulamentação deu-se pelo Decreto no 5.602/2005. No art. 1o, basicamente
repetiu os termos da Lei no 11.196/2005, reduzindo a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de produtos citados,
dentre eles, telefones portáteis tipo smartphone classificados na posição 8517.12.31 da TIPI,
descrito no VII.
O art. 2o-A (redação dada pelo Decreto no7.981/2013), referiu-se aos incisos I, II, III,
VI e VII do caput do art. 1o. Assim, determinou que a redução a zero das alíquotas das
contribuições de telefones portáteis tipo smartphone classificados na posição 8517.12.31 (inciso
VII do caput do art. 1o do Decreto no 5.602/2005) alcança somente os bens produzidos no País
conforme processo produtivo básico.
O parágrafo único do referido artigo 2o-A, especificou que nas notas fiscais emitidas
pelo produtor, pelo atacadista e pelo varejista relativas às vendas dos produtos de que trata
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720028/2016-05
11
o caput, deverá constar a expressão “Produto fabricado conforme processo produtivo básico”,
com a especificação do ato que aprova o processo produtivo básico respectivo.

2.3 Da obrigatoriedade do CARF para aplicar a Legislação
O artigo 26-A ao Decreto no 70.235, de 1972, que trata do processo administrativo
fiscal, estabeleceu as hipóteses de vedação aos órgãos de julgamento administrativo para afastar
ou deixar de observar normas jurídicas, bem como as exceções.

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – Que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal;
II – Que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993.

O tema foi objeto de Súmula Vinculante do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais: SÚMULA CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
O art. 96 do Código Tributário Nacional explicitou o âmbito da expressão "legislação
tributária", compreendendo as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as
normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a
eles pertinentes.
Deste modo, os Decretos integram a legislação tributária e gozam da presunção de
legalidade e constitucionalidade, devendo ser observadas administrativamente, salvo quando
incluídas nas hipóteses de que trata o Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, que
consolidou normas de procedimentos a serem observadas pela Administração Pública Federal em
razão de decisões judiciais.

Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720028/2016-05
12
2.4 Da interpretação de benefícios fiscais
De acordo com o art. 111 do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente
a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de
isenção e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - Suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - Outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

A doutrina de Heleno Tavares Torres1 explicita a compreensão do art. 111, do CTN:

Ao assim determinar, o legislador empregou uma locução imperativa com
sentido de ordenar um comando a ser seguido, sem dar opções à aplicação
de interpretação diversa da indicada no enunciado. O modelo
de interpretação especificadora pretende dirigir a aplicação dos incentivos
nos limites entabulados pelo legislador, sem restrição ou ampliação,
conforme o valor da certeza.

De acordo com o Parecer, de fls. 107/113, a contribuinte realiza comércio varejista
de equipamentos de telefonia e comunicação, principalmente por meio do seu sítio na internet. A
análise presente não se debruça sobre a questão de ser vendas a varejo ou atacado, mas
unicamente sobre os termos legais estabelecidos na Lei no 11.196/2005, onde constam os critérios
para a obtenção do incentivo fiscal nas vendas dos produtos ali descritos.

2.5 Conclusão
Consta dos autos que a fiscalização não identificou no corpo das notas fiscais de
vendas da Recorrente a expressão “Produto fabricado conforme processo produtivo básico e com
tecnologia desenvolvida no País”. A Recorrente argumentou que o mero destaque na nota fiscal
não representaria nada mais do que informação que facilitaria a fiscalização, sendo dispensável
por se tratar de obrigação acessória que não deve se sobrepor à verdade dos fatos.
A interpretação do art. 111 do CTN é clara quanto ao modo de se avaliar benefícios
fiscais. Ao caso concreto caberia, em alguma etapa do processo de fiscalização/impugnação, a
comprovação dos critérios determinados pelo art. 28 da Lei no 11.196/2005, no entanto, o que se
constata no Parecer no 8-2016/SAORT-DRF Blumenau/SC, de 16 de março de 2016 (fls. 107-113) as

1 TORRES, Heleno Taveira. Interpretação literal das isenções é garantia de segurança jurídica. Consultor Jurídico,
20.05.2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mai-20/consultor-tributario-interpretacao-literal-
isencoes-garantia-seguranca-juridica/. Acesso 03 de abril de 25.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720028/2016-05
13
operações da Recorrente examinadas pelo Agente Fiscal, no tocante às saídas, não há menção a
qualquer processo produtivo básico, muito menos aos atos (Portarias) que os teriam aprovado.
A DRJ08 destacou que a Recorrente teve oportunidade de apresentar tais
documentos em sua manifestação de inconformidade, comprovando assim a verdade dos fatos,
movimento que certamente traria aos autos elementos para uma análise correta do benefício
fiscal, que Recorrente diz possuir o devido enquadramento.
No entanto, não houve a comprovação dos elementos exigidos na Lei no
11.196/2005 de modo a caracterizar a aplicação do benefício ali previsto.
Os requisitos legais para a fruição da alíquota zero estão bem evidenciados na Lei no
11.196/2005 e, mesmo não estando descritos nas notas fiscais de vendas, caso a Recorrente
tivesse comprovado tratar-se de produtos cujo enquadramento corresponde a hipótese da Lei,
estaríamos diante de um cenário mais favorável à sua tese.
Por todo o exposto, entendo que não cabe razão à Recorrente.
Voto por não dar provimento a este ponto.

IV – DISPOSITIVO
Voto pelo não provimento do Recurso Voluntário.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 426
DF CARF MF
Original